Tribunal: TJDFT
Processo: 0707875-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR DEBILIDADE PERMANENTE. SEQUELAS FÍSICAS. ANTEBRAÇO E JOELHO. LESÕES PERMANENTES. INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA. ANTEBRAÇO. REPERCUSSÃO RESIDUAL. JOELHO. REPERCUSÃO MÉDIA. LAUDO PERICIAL OFICIAL. CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TARIFAMENTO. PREVISÃO LEGAL (ART. 3o, § 1o, I e II, DA LEI No 6.194/74, COM REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 11.945/09). EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. COBERTURA DEVIDA EM CONFORMIDADE COM O TARIFAMENTO VIGORANTE. PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. REALIZAÇÃO DA COBERTURA DEVIDA. DIFERENÇA. INSUBSISTÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Ocorrido o acidente automobilístico, aferido que as lesões experimentadas pela vítima determinaram sua incapacidade parcial permanente, porquanto lhe implicaram debilidade do antebraço esquerdo e limitação do joelho, patenteado o nexo de causalidade enlaçando o evento danoso à debilidade que a acomete, assiste-lhe o direito de receber a indenização derivada do seguro obrigatório – DPVAT – mensurada em conformidade com o tarifamento legal estipulado em ponderação com a extensão e gravidade das restrições físicas que passaram a acometê-la (art. 3o, § 1o, I e II, e anexo da Lei no 6.194/74, com redação dada pela Lei no. 11.945/09).
2. O pagamento da indenização derivada do seguro obrigatório – DPVAT – é regulado, de conformidade com os princípios da irretroatividade e do tempus regit actum, pela lei vigente à época em que ocorrera o sinistro que se consubstancia no fato gerador da cobertura, resultando dessa apreensão que, em tendo o sinistro se verificado na vigência da Lei no 11.945/09, os efeitos dele derivados devem ser modulados de conformidade com as inovações legislativas, determinando que a cobertura devida à vítima seja mensurada de acordo com o tarifamento engendrado pelo legislador em ponderação com a gravidade das lesões e sequelas experimentadas, observada a fórmula de cálculo estabelecida (STJ, súmula 474).
3. O laudo pericial oficial derivado de perícia realizado sob a moldura do devido processo legal deve nortear a resolução da lide quando dependente da fixação de premissas originárias de fatos que demandam conhecimento técnico, pois, conquanto não enseje vinculação do juiz às conclusões que estampa na expressão do princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, não pode ser desconsiderado se consoante com os demais elementos de prova reunidos, notadamente porque originário de experto habilitado, da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes.
4. O atestado pelo perito oficial, sobejando incólume por não ter sido infirmado por nenhum elemento de convicção, deve prevalecer e nortear o desenlace da lide, inclusive porque o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional determina que a convicção do Juiz deve ser formada livremente, mas de forma lógica e em consonância com os elementos de convicção reunidos, e não mediante apreensão empírica de fatos desprovidos de sustentação material (CPC, arts. 371 e 479).
5. Apreendido que a debilidade que afeta a vítima de acidente automobilístico atinge um segmento do membro superior esquerdo e um segmento de membro inferior esquerdo, ensejando-lhe, respectivamente, debilidade de repercussão residual para lesão do membro superior e de repercussão média para lesão do membro inferior, resultando na constatação de que determinara debilidade permanente parcial incompleta dos membros, enquadra-se em segmento orgânico especificado pelo legislador, implicando a fixação da cobertura em 70% e 25%, respectivamente, da indenização máxima – R$ 13.500,00 –, estando sujeitas, a seguir, à mensuração proporcional das indenizações de conformidade com a repercussão da invalidez em, respectivamente, 10% e 50%, resultando dessa equação a cobertura que lhe é assegurada, que, vertida integralmente em sede administrativa, não comporta majoração.
6. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.